Tribunal: TJSP
Processo: 0001092-54.2014.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida redução da pena. Possibilidade. Reparo na restritiva de direitos – prestação pecuniária imposta acima do mínimo, porém, sem necessária fundamentação. Redução que se impõe. Reduzida, ainda, a pena de proibição de obtenção de habilitação. Respeito ao princípio da proporcionalidade.

Provimento.